Tribunal: TJDFT
Processo: 0735364-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE. IDENTIDADE DE OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DESFAVORÁVEL. OPÇÃO PELA VIA AUTÔNOMA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a preliminar de coisa julgada. Sustenta o agravante a impossibilidade de a exequente se beneficiar dos efeitos da tutela coletiva, porquanto já havia ajuizado anterior ação individual com idêntico objeto, cujo pedido fora julgado improcedente com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se a coisa julgada material formada em ação individual, com resultado desfavorável à parte autora, obsta o posterior cumprimento de sentença proferida em ação coletiva com o mesmo objeto, notadamente quando a ação individual foi proposta na pendência da lide coletiva, sem que houvesse requerimento de suspensão do feito individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação individual, quando já em trâmite ação coletiva com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura opção voluntária e autônoma do jurisdicionado, que renuncia à possibilidade de se beneficiar do resultado da demanda coletiva, nos termos da jurisprudência consolidada que interpreta o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Havendo trânsito em julgado de decisão de mérito proferida na ação individual, que julgou improcedente a pretensão da parte, a matéria encontra-se acobertada pela autoridade da coisa julgada (art. 502, CPC). A tentativa de executar o título judicial coletivo representa, nesse contexto, indevida rediscussão de lide já definitivamente julgada, o que atenta contra a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões judiciais.
5. No caso concreto, a ciência inequívoca da parte acerca da ação coletiva preexistente é evidenciada pelo fato de o mesmo patrono que atuou na demanda individual patrocinar o presente cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação individual, quando já em curso ação coletiva com o mesmo objeto, representa a opção do autor pela via autônoma, renunciando aos efeitos da tutela coletiva. 2. A coisa julgada material formada em ação individual desfavorável ao autor impede a posterior execução de sentença proferida em ação coletiva com idêntico objeto, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao instituto da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104; Código de Processo Civil, art. 502. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 27/02/2024; TJDFT, Acórdão 1388955, 07234537620218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 24/11/2021.